Tribunal: CARF
Processo: 10821.000094/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000094/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.142 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
SOLEVALBER LANCHONETE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO
PRECISA DOS DÉBITOS MOTIVADORES DA REJEIÇÃO. NULIDADE.
Comprovado que a fundamentação do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples não retratou a realidade, é forçoso declarar sua nulidade por
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CPS.
Trata-se de insurgência contra o Termo de Indeferimento da Opção Pelo
Simples Nacional (com registro em 23/02/2010, fl. 10), onde consta, como razão do
impedimento à opção, o débito previdenciário n° 31.612.491-5 junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não está suspensa.
Alega, o contribuinte, que foi excluído do SIMPLES em 01/2009, tendo como
causa outros débitos cujas pendências já foram resolvidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000094/2010-97
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000094/2010-97

Em 2010 o empecilho para o ingresso no SIMPLES é o débito previdenciário
apontado acima.
Afirma, a empresa, que o débito n° 31.612.491-5 refere-se aos exercícios de
1990, 1991 e 1992 já alcançados pela isenção de que trata a Súmula Vinculante n° 8,
tanto no período, quanto no valor.
Por fim requer que a impugnação seja acolhida e promovida sua inclusão no
SIMPLES NACIONAL.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
do Termo de opção do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/CPS, conforme acórdão n. 05-
30.067, 20 de agosto de 2010 (e-fl. 46), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. INGRESSO. DÍVIDA. VEDAÇÃO.
A existência de débito junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -PGFN,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para o
ingresso ou a permanência no Simples Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 102, defendendo
a reforma do Acórdão de Impugnação, mediante os argumentos a seguir sintetizados.
- afirma que solicitou o parcelamento de seus débitos junto à Receita Federal do
Brasil (RFB) para fins de inclusão no Simples Nacional;
- aduz que quando foi finalizar o parcelamento foi informado de que existia débito
previdenciário que não poderia ser parcelado, pois estaria decaído/prescrito, em razão de Súmula
Vinculante no 08;
- sustenta que atualmente os débitos da Previdência encontram-se parcelados.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000094/2010-97

Mérito
O Recorrente teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por motivo de
constatação de débito com exigibilidade não suspensa, conforme indica o excerto seguinte do
Termo de indeferimento:

Analisando as circunstâncias do indeferimento, constato que à época da emissão
do Termo de Indeferimento o débito que o motivou (no 31612491-5) não se encontrava sob
controle da Secretaria da Receita federal do Brasil (atualmente RFB), mas estava inscrito em
Dívida Ativa na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme indicado no extrato
de débito seguinte:

A meu juízo, a falta de indicação precisa das características do débito que foi o
motivo do não atendimento do pleito do contribuinte configurou vício insanável do Termo de
Indeferimento, eis que redundou em prejuízo ao seu direito de defesa.
Isto porque houve a suspensão da exigibilidade dos débitos no âmbito da RFB em
razão de pedido de parcelamento e, por isso, o fundamento apresentado no Termo de
Indeferimento – débito com a RFB - não retratava a realidade, porquanto tal débito fazia parte de
pendências na PGFN, órgão que, portanto, era o verdadeiro responsável pelo seu controle.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000094/2010-97

Além disso, o detalhamento da solicitação de opção constante do documento de e-
fls. 22 comprova que não havia registros de débitos na PGFN ao tempo do indeferimento do
pedido:

A própria RFB detectou a incongruência relatada, ao questionar a higidez do
Termo de Indeferimento. Confira-se (e-fls. 30):

Assim, a falta de indicação precisa das características do débito sem exigibilidade
suspensa que foi motivo da recusa da solicitação de opção implicou em cerceamento do direito
de defesa do contribuinte, levando à nulidade do Termo de Indeferimento por aplicação
analógica da súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.142 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000094/2010-97

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do Termo de Indeferimento e reformando integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital